Tribunal: TJMT
Processo: 0019239-12.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019239-12.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA DOMINGOS DE ALENCAR (VÍTIMA), JOSE DOMINGOS DE ALENCAR FILHO (VÍTIMA), RENATO RIBEIRO FRANCO - CPF: 024.215.331-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INCÊNDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 250,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO APENADO – DESTRUIÇÃO TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O delito de incêndio, tipificado no artigo 250,
caput
, do Código Penal, é classificado pela doutrina e jurisprudência como de perigo concreto, configurando-se quando a conduta coloca em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

A efetiva

destruição de bem alheio não integra a definição do crime, razão pela qual tal resultado autoriza a majoração da pena-base, sem que se caracterize o vedado
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Renato Ribeiro Franco
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0019239-12.2018.8.11.0055, código 292764, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 147,
caput
, e 250,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de incêndio ao mínimo legal (Id. n. 62332976).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 62332979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 63399492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Renato Ribeiro Franco
foi condenado à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, em virtude do suposto cometimento dos crimes de ameaça e incêndio.

Irresignado, o apelante pleiteia a redução da sanção basilar do delito capitulado no artigo 250,
caput
, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém transcrever a narrativa da denúncia:

“
01o FATO.

No dia 29 de setembro de 2018, por volta de 10h, na Rua Sucupira, n.o 367, Bairro Jardim dos Ipês neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
RENATO RIBEIRO FRANCO
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima
Jessica Domingos de Alencar, sua companheira
, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Cumpre informar que vítima e denunciado conviviam há aproximadamente 08 (oito) anos à época dos fatos e têm uma filha em comum.

Sobressai dos autos que o denunciado saiu de casa no período da madrugada e retornou por volta das 04h. Outrossim, pela manhã por volta das 07h,
Renato

levou seu genitor ao mercado e ao retornar a vítima lhe disse que sairia com a moto para ir até a residência da mãe, momento em que saía o denunciado retrucou, dizendo ‘Enfia a moto no cu’.

Todavia, quando a vítima chegou na residência de sua genitora, o denunciado lhe enviou mensagem pedindo que ela lhe telefonasse, diante do que a vítima ligou para
Renato

e percebeu que ele estava alterado, ocasião em que ele lhe disse ‘Hoje vou fazer uma desgraceira com minha vida e com a sua também’ (sic).

Diante da ameaça, a vítima não retornou à sua casa, dirigindo-se à residência de seu sogro.

Por fim, consta dos autos que por volta de 11h, Jessica recebeu uma ligação anônima lhe informando que o denunciado se encontrava em um bar ingerindo bebidas alcoólicas e em posse de uma faca, em virtude do que Jessica decidiu permanecer na residência de seu sogro.

02o FATO.

No dia 29 de setembro de 2018, por volta das 12h, na Rua Sucupira, n.o 367, no Bairro Jardim dos Ipês, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
RENATO RIBEIRO FRANCO
, com consciência e vontade,
causou incêndio

no veículo Fiat Tempra, ano 95/95, cor verde,
de propriedade da vítima José Domingos e Alencar
, bem como
expôs a perigo

o imóvel próximo ao veículo incendiado.

Ato contínuo, por volta das 12h, logo após o denunciado
Renato

fazer ameaças à companheira Jessica (01o FATO), esta recebeu ligação da proprietária do imóvel o qual aluga, informando que o carro de seu genitor e vítima José Domingos, que estava lateral à residência, estava em chamas e o Corpo de Bombeiro se fazia presente no local para conter o fogo.

Ao entra em sua residência, a vítima Jessica ainda foi informada pelos bombeiros que alguém, de forma proposital, deixou aberto o registro do botijão de gás, denotando a intenção de que o fogo do veículo, que estava ao lado, atingisse também o imóvel, o que teria causado uma enorme explosão e verdadeira tragédia.

Acionada a polícia militar, os agentes da lei foram até o local e lograram êxito em encontrar o denunciado ainda a duas quadras do locus delicti
” (Id. n. 62317490, pp. 2-4).

Compulsando detidamente a sentença invectivada, verifica-se que, ao dosar a pena-base do crime de incêndio, o juízo
a quo
valorou desfavoravelmente ao ora apelante a circunstância judicial atinente às consequências do delito,
in verbis
:

“
As consequências do crime em questão foram graves, pois, conforme consta no laudo pericial acostado às fls. 92/102,
o veículo automotor incendiado restou totalmente danificado
, tanto é que, de acordo com a certidão de fl. 60, a vítima vendeu o que restou do automóvel para um ferro-velho
” (Id. n. 62332968, p. 8; destaquei).

Em abono à sua pretensão, o apelante sustenta que “
o prejuízo experimentado pela vítima equivale apenas àquele inerente a todo tipo penal, não transcendendo o resultado já previsto pelo legislador no momento da fixação da pena abstrata
” (Id. n. 62332976, p. 4).

Todavia, o crime tipificado no art. 250,
caput
, do CP, configura-se com a simples criação de risco à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência classificam o delito de incêndio como de perigo concreto. Nessa linha intelectiva, a efetiva destruição de bem alheio não integra a definição do delito, razão pela qual tal resultado autoriza a majoração da pena-base, sem que se caracterize o vedado
bis in idem
, sobretudo quando o prejuízo for de considerável monta.

Confira-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCÊNDIO
. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PENA-BASE E MAJORANTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovado que o incêndio ocorreu com dolo eventual.

2. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito ou absolvição do agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’

3.
Verifica-se, com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que ocorreu no caso desses autos, em razão da extrema gravidade do incêndio. Tal circunstância não é inerente ao tipo penal, sendo permitida a majoração nesta fase da dosimetria
.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.127.790/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 6.2.2020; data da publicação: 12.2.2020; destaquei).

Na espécie, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o veículo
Fiat Tempra
da vítima José Domingos e Alencar foi completamente consumido pelas chamas, circunstância que justifica a exasperação da reprimenda basilar, revelando-se, ademais, adequado o
quantum
de exasperação levado a efeito em primeiro grau (6 meses).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020